Tribunal: STF
Processo: HC 86097
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. DECRETO DE
 PRISÃO. NÃO-OBSERVÂNCIA DE FORMA INDISPENSÁVEL À VALIDADE DO ATO.
INSUBSISTÊNCIA. FORÇA MAIOR. EXONERAÇÃO.
1.      A ausência de indicação
 do valor equivalente dos bens móveis em dinheiro torna
insubsistente o decreto de prisão. Desobediência à forma
indispensável à validade do ato (CPC, artigo 904).
2.      Alienação e
furto de máquinas por empregados: fatos que caracterizam situação
que se pode ter como expressiva de força maior, a afastar a
responsabilidade da paciente pelo encargo de fiel depositária dos
bens tornados indisponíveis. prisão civil admitida pelo artigo 5º,
LXVII da Constituição do Brasil, que, no caso, não se
justifica.
        Ordem concedida.